Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-77.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001707-77.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: A.D.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra A.D.M Materiais de Construção Ltda, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC. O apelante sustenta que houve pedido expresso das partes pela suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão A controvérsia reside em verificar se, diante do pedido expresso das partes pela suspensão do processo, o juízo poderia extingui-lo com resolução de mérito, contrariando o disposto nos arts. 922 e 313, II, do CPC. III. Razões de decidir O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução pelo prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, desde que haja convenção das partes. O art. 313, II, do CPC corrobora tal entendimento, permitindo a suspensão do processo por convenção das partes. O princípio da congruência (art. 492 do CPC) impõe ao julgador o dever de respeitar os limites do pedido formulado, sendo indevida a extinção do feito quando a pretensão era de suspensão. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios privilegia a suspensão do processo em caso de acordo com parcelamento, para preservar a efetividade e a economia processual. A extinção prematura pode prejudicar o credor, especialmente quanto a garantias já constituídas no processo, as quais podem ser essenciais para a satisfação do crédito em caso de inadimplemento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para manter a homologação do acordo e determinar a suspensão do processo até o integral cumprimento da avença. Tese de julgamento: 1. Homologado acordo entre as partes em execução de título extrajudicial com parcelamento da dívida, e havendo requerimento expresso pela suspensão do feito, impõe-se a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação. 2. A extinção do processo nessas condições viola os princípios da congruência, da economia e da efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 492; 487, III, "b"; 922 Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 08041981620228140065; TJ-GO, Apelação Cível: 54847170420238090051; TJ-SP, Apelação Cível: 1019714-07.2023.8.26.0071 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001707-77.2023.8.05.0022, da comarca de Barreiras/BA, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S/A e apelada a A.D.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça